Tribunal: TJBA
Processo: 8065542-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065542-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANESSA SANTOS FROIS CRUSOE

Advogado(s)
:
LETICIA GUIMARAES CARVALHAL MATOS, LEANDRO TEIXEIRA PITANGA CARIA, VITORIA PAOLA NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO
S
DIAGNOSTICADO
S
COM TRANSTORNO DO ESPETRO AUTISTA – TEA
E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE
.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §3º DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. POSSIBILIDADE. TEMA 1097/STF. PRECEDENTES DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual com o objetivo de obter redução de carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento das filhas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais, diante da omissão legislativa local quanto à redução de jornada para cuidado de dependente com deficiência; e (ii) saber se a redução de jornada, sem redução de vencimentos, encontra amparo constitucional no caso de servidora mãe de crianças com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, impõe ao Estado o dever de garantir os direitos das pessoas com deficiência, com prioridade ao melhor interesse da criança.
4. A ausência de legislação estadual específica não pode obstar a aplicação de normas constitucionais autoexecutáveis, em especial as que garantem os direitos fundamentais à dignidade, à saúde e à vida, autorizando-se, nesse contexto, a aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990.
5. Precedentes do STF (RE 1.237.867/SP - Tema 1097) e do TJ/BA admitem expressamente a aplicação analógica da norma federal aos servidores estaduais.
IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida para reconhecer o direito da Impetrante à redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É legítima a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais, diante de omissão legislativa local, quando se tratar de cuidado a dependente com deficiência. 2. A redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, constitui garantia constitucional da pessoa com deficiência e de seus cuidadores, com fundamento na dignidade da pessoa humana, no direito à saúde e na proteção integral da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 226 e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022; TJ-BA, MS 8027315-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.10.2021; TJ-BA, AI 8001976-27.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 27.05.2020; TJ-BA, AI 8000119-09.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8065542-71.2024.8.05.0000
, figurando como impetrante

VANESSA SANTOS FR
Ó
IS CRUSOE
e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos,
CONCEDER
A SEGURANÇA
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA